Tribunal: TJDFT
Processo: 0731452-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL ACIDENTE DE TRÂNSITO. USO DE SUBSTÂNCIA ALUCINÓGENA. CHÁ DE AYHUASCA -"SANTO DAIME". SENTENÇA CONDENATÓRIA NA INSTÂNCIA CRIMINAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. DESNECESSIDADE. ART. 935. CC. MORTE POR ATROPELAMENTO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA AQUILIANA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO "QUANTUM". RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INVIABILIDADE. USO DE SUBSTÂNCIA ALUCINÓGENA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO.
1. Ainda que a sentença criminal não tenha transitado em julgado, permanece hígida a condenação na esfera cível, porquanto a autoria e o dano são incontroversos e não podem ser modificado, nos termos do artigo 935 do Código Civil, tampouco reavaliados, segundo o teor da Súmula 7, do STJ. Na hipótese de absolvição na esfera penal, por eventual provimento do Recurso Especial, tal somente se daria por falta de materialidade, o que não repercutiria na seara cível, posto que ”somente na hipótese de a sentença penal absolutória fundamentar-se na inexistência do fato ou na negativa de autoria está impedida a discussão no juízo cível”. Precedentes. (REsp 1.164.236/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/2/2013, DJe 28/2/2013.
2. De acordo com as normas do Código de Trânsito Brasileiro, constitui infração conduzir o veículo sob a influência de qualquer substância psicoativa. Assim, ainda que se considerasse que o acidente decorreu de mal súbito, ao fazer uso de substância alucinógena, como fez a apelante mesmo alegando portar síndrome que causa desmaios - "vaso vagal", assumiu o risco de eventual acidente ao tomar a condução de veículo automotor.
3. Mesmo que não houvesse o uso de substância psicoativa mas apenas a verificação de mal súbito provocado por uma patologia qualquer, ainda assim persiste a obrigação de indenizar. Afinal, a condução de veículos automotores é atividade potencialmente perigosa, que assim exercida no interesse próprio e vindo a causar danos a outrem, remanesce a obrigação de indenizar porquanto a responsabilidade recai sobre aquele que assume o risco, mesmo sem culpa ou dolo, consoante o disposto no Parágrafo único do art. 927 do C. Civil: Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Portanto, não havendo culpa ou dolo, a responsabilidade em casos tais contenta-se com a verificação do dano e da relação de causalidade entre a conduta e o resultado, porquanto trata-se de fortuito interno ligado à pessoa e não constitui causa de excludente de responsabilidade.
4. O quantum reparatório deve atender ao caráter compensatório, punitivo e pedagógico da condenação, evitando-se que se converta o sofrimento em instrumento de vantagem indevida pela parte, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No entanto, não deve ser insuficiente a desencorajar o agente do dano a persistir com práticas que se repetem reiteradamente em detrimento da segurança coletiva no trânsito, como quando o condutor sofre alteração da sua capacidade psicomotora ao fazer uso substâncias hábeis a alterar as percepções sensoriais.
5. A aferição da capacidade patrimonial do responsável ainda poderá ser melhor reexaminada na ocasião do cumprimento de sentença, fase na qual se dará a investigação mais aprofundada quanto à capacidade patrimonial do devedor, já que milita em seu favor os limites da impenhorabilidade, bem ainda os efeitos de prescrição, que assim possam mitigar a severidade da condenação porventura incompatível com a condição econômica do devedor, vez que no curso da fase cognitiva não se deu a exauriente investigação quanto a elementos de solvabilidade inerentes ao arbitramento revestido de proporcionalidade.
6. Evidenciado que o uso do chá alucinógeno alterou a capacidade psicomotora da apelante, a manutenção da sentença quanto à improcedência da denunciação da lide é medida que se impõe.
7. Recurso conhecido e desprovido.